Tribunal: TJSP
Processo: 2122117-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a gratuidade da justiça em ação para expedição de alvará judicial, sob o argumento de que a representante legal do menor não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a gratuidade da justiça em ação para expedição de alvará judicial, sob o argumento de que a representante legal do menor não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da gratuidade de justiça a menor de idade deve considerar a situação financeira dos genitores ou apenas a do menor. III. Razões de Decidir 3. A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e deve ser analisada sob o prisma do menor, cuja condição financeira é presumida em razão da idade. 4. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que a capacidade financeira do menor não se confunde com a de seus genitores. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça ao menor, independentemente da renda dos genitores. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo do menor, não devendo ser condicionada à situação financeira dos genitores.